Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.

I. Os alimentos provisórios devem ser dimensionados com cautela e moderação, sobretudo em face da incerteza quanto à concreta capacidade econômica do alimentante e à efetiva necessidade do alimentando.

II. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante.

III. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar que foram fixados em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não condiz com as necessidades mais prementes do alimentando.

III. Recurso conhecido e desprovido.